Tribunal: CARF
Processo: 15979.000299/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000299/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.786 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MIGUEL PRADO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 05/03/2004
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
DO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA
PARA REALIZAÇÃO DA OBRA POR EMPREITADA GLOBAL. FALTA
DE PROVA.
O proprietário (ou o dono) do imóvel, sendo o responsável pela execução de
obra de construção civil, é o contribuinte das obrigações tributárias
previdenciárias decorrentes, inclusive em relação às empreiteiras que contrate
para executá-la. Constitui exceção à regra a possibilidade de que uma
construtora (assim entendida a entidade que cumpra os requisitos legais
pertinentes) possa, na condição de responsável substituta das obrigações
tributárias previdenciárias, promover a regularização, desde que a obra tenha
sido realizada por empreitada global e que sejam cumpridas as demais
exigências legais, inclusive as obrigações acessórias. O conjunto de elementos
probatórios deve demonstrar que tais fatos ocorreram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Joao Mauricio Vital
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000299/2007-05
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 05-40.823 que
julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
– NFLD - DEBCAD no 35.558.916-8. O crédito tributário lançado corresponde ao período de
01/08/1999 a 05/03/2004 e refere-se às contribuições previdenciárias sobre a remuneração da
mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil, matriculada no INSS sob o no.
38.270.00487-65.
A impugnação foi apresentada em 07/12//2004 (e-fls. 36 a 49), alegando,
conforme relatório do Acórdão recorrido que:
1. Declara-se parte ilegítima no lançamento fiscal, pois a obra teria sido feita na forma
de “contrato de empreitada globalizada” pela Artec, que seria a “unicamente
responsável pela NFLD”. Junta cópia do contrato (fls. 69/71) e informa que “...
conforme consulta de regularidades junto ao Fisco Previdenciário que afirma que a
empresa em epígrafe está regular em relação ao fisco” [sic].
2. Acrescenta que a multa cobrada teria “caráter confiscatório” (“e não guardam
relação com a atual situação econômica que atravessa o País” e “deve ter
proporcionalidade com a situação fática”) [sic, destaques no original]. Transcreve
manifestações doutrinárias e julgados.
3. Defende, também, que a cobrança de “juros baseados na Taxa Selic é sabido, é
inconstitucional” [sic, destaques no original], assim como seria indevida a
“capitalização de juros”.
4. Informa que a Artec teria ingressado com o Mandado de Segurança no.
2004.34.00.005358- 5 na Justiça Federal em Brasília (16a. Vara), “onde está sendo
pleiteado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a emissão de certidão
positiva com efeito de negativa” [sic]. Acrescenta que já foi, inclusive, expedida a
certidão positiva com efeito de negativa, em face da correspondente decisão judicial e
que, estando suspensa a exigibilidade, “não pode proceder a execução da dívida”.
Foi solicitado pedido de diligência pela Seção do Contencioso Administrativo,
realizada em 06/08/2004. (efls. 82 a 84).
A Decisão Notificação no 21.433.4/0251/2006, apreciou a impugnação e indeferiu,
mantendo o crédito lançado.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que foi apreciado por este
Conselho e expedido o Acórdão no 2402-01.397 (e-fls. 316 a 322) registrando que a falta de
intimação do contribuinte sobre o resultado da diligência realizada constituía cerceamento de
defesa. Assim o Acórdão decidiu pela anulação da decisão de piso, e retorno a fase para ciência
da diligência realizada.
O contribuinte tomou ciência da diligência e se manifestou (e-fls. 330 a 333).
Foi proferido novo Acórdão (e-fls. 349 a 382) e decidiu por não acolher os
argumentos do contribuinte mas reconheceu de ofício a decadência parcial do lançamento.
O Acórdão está assim ementado:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 05/03/2004
JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA
DE
MORA.
DECADÊNCIA.
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Embora a Impugnação argua a constitucionalidade de normas, com base nas quais se
deu o lançamento, é vedado à presente instância administrativa de julgamento proferir
decisões a respeito, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto 70.235/1972.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
A incidência da taxa SELIC tem amparo legal na legislação apontada no anexo “FLD”.
Além do mais, presentemente a viabilidade legal da sua aplicação se encontra pacificada
pelo STJ.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
A multa mora incidente sobre os créditos tributários lançados foi aplicada de acordo
com a legislação indicada nos anexos “FLD”, ao que cabe acrescentar que as questões
da razoabilidade, da proporcionalidade e até mesmo do confisco, em matéria de
penalidade por descumprimento da legislação tributária, envolvem conceitos políticos e
processos de avaliação e valoração, para os quais não é possível estabelecer, no âmbito
da discussão do processo administrativo fiscal, critérios objetivos de determinação.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA PARA
REALIZAÇÃO DA OBRA POR EMPREITADA GLOBAL. FALTA DE PROVA.
O proprietário (ou o dono) do imóvel, sendo o responsável pela execução de obra de
construção civil, é o contribuinte das obrigações tributárias previdenciárias decorrentes,
inclusive em relação às empreiteiras que contrate para executá-la. Constitui exceção à
regra a possibilidade de que uma construtora (assim entendida a entidade que cumpra os
requisitos legais pertinentes) possa, na condição de responsável substituta das
obrigações tributárias previdenciárias, promover a regularização, desde que a obra tenha
sido realizada por empreitada global e que sejam cumpridas as demais exigências legais.
Mas, neste caso, o conjunto de elementos probatórios não demonstram que tenha
ocorrido a efetiva contratação de construtora e que a obra tenha sido realizada por
empreitada global. Ao contrário: os elementos conduzem à convicção de que a obra foi
realizada, pelo menos em parte (senão no todo) pelo próprio proprietário da obra.
DECADÊNCIA.
Em face da Súmula Vinculante STF 8/2008, e considerando as disposições do parágrafo
quarto do artigo 150 do CTN, constata-se a ocorrência de decadência parcial do crédito
tributário lançado, em razão deve ser feita a retificação do lançamento fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do novo Acordão do julgamento de primeira
instância em 19/07/2013 (e-fl. 399). Em 16/08/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às
e-fls. 388 a 397.
No mérito arguiu novamente a questão da ilegitimidade passiva.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
De forma sucinta, o recorrente sustenta que não é o sujeito passivo na relação
tributaria e, portanto, não deveria ter crédito tributário lançado em seu nome.
Faz também referencia ao principio da legalidade e relaciona jurisprudência sobre
a ilegalidade de definir multa por descumprimento de obrigação acessória, por ato infralegal.
Contudo, o objeto da lide aqui trata de lançamento de obrigação principal e não acessória,
portanto, a matéria estranha a lide.
Sobre a sujeição passiva, alega que a empresa Construtora Artec seria a
responsável pelo recolhimento dos tributos e, portanto, deveria ocupar o polo passivo da relação
tributária. Afirma que isso se dá em razão do deferimento pelo INSS do CEI no 42.490.00926-74,
em nome da Construtora, que substituiu o CEI no 38.270.00487-65, que originalmente era em
nome da recorrente. Afirma:
Vai daí que qualquer lançamento de contribuição em nome do Recorrente pelo INSS e
levando em conta o fato da execução da obra da Rua Carlos Bittencourt somente
poderia ser realizado na hipótese de não haver uma outra CEI em nome de outrem
também eleito previamente pela administração tributária do INSS ao permitir, ou não
obstar, a criação de nova matrícula específica.
No presente caso outro ato administrativo posterior foi praticado com idêntico objeto e
conteúdo qual seja eleição de outro sujeito passivo para o cumprimento das
obrigações tributárias, e assim sendo, no conflito de atos administrativos prevalece
o mais recente.
A CEI correspondente a Artec é a mais recente. Não foi desconstituída pela
Administração Tributária e portanto o Sr. Fiscal estaria vinculado, ao lançar de
ofício, aquele sujeito passivo (Artec) vez que inserido em matrícula correspondente
a obra por ato precedentemente mais próximo ao da constituição do crédito. Para
lançar contra o Recorrente somente após a desconstituição da matricula da Artec
conforme adiante se demonstrará.
(...)
A presunção de legitimidade da qual se reveste o ato de criação da matricula vincula o
lançador de forma a não poder dela se afastar (ao menos enquanto hígido o ato que a
instituiu) à bem da boa fé daquele que, com base na legislação de regência, viu — se
livre da exação transferindo — a, com base também na lei, a condição de sujeito passivo
da relação tributária ao construtor.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

À toda evidencia este ato pode ceder, mas para isto haveria necessidade de se
conceder direito de defesa ao sujeito passivo a quem o INSS aceitou como tal mais
presentemente e mesmo aquele outro que mais vetustamente assim se apresentou e foi
também recepcionado pela autarquia.
Em resumo, a argumentação do recorrente se baseia no fato de uma vez que o
INSS aceitou a mudança do responsável pela obra (registro de novo CEI da Construtora),
somente se procedesse ao cancelamento deste CEI poderia responsabilizá-lo (o proprietário da
obra).
A decisão de piso foi muito feliz ao tratar a questão. De forma detalhada e eficaz
faz a colocação das questões, motivo que me sirvo de trechos do Acórdão para expor os fatos.
Na impugnação é tratado de outros temas, mas no recurso se limitou a
legitimidade passiva. Neste quesito, a impugnação assim colocava a questão:
Declara-se parte ilegítima no lançamento fiscal, pois a obra teria sido feita na forma de
“contrato de empreitada globalizada” pela Artec, que seria a “unicamente responsável
pela NFLD”. Junta cópia do contrato (fls. 69/71) e informa que “... conforme consulta
de regularidades junto ao Fisco Previdenciário que afirma que a empresa em epígrafe
está regular em relação ao fisco” [sic].
O Acórdão resume o resultado da diligência solicitado pela primeira julgadora da
impugnação:
A Seção de Fiscalização, em 06/08/2004, apreciou as questões então suscitadas (fls.
83/84) nos seguintes termos, em síntese:
1. Defende que a sujeição passiva atribuída ao Contribuinte Miguel Prado Prado estava
correta pelos vários motivos que enumera (dos quais a tratar).
2. A Artec não possui registro no CREA, o que busca comprovar com a juntada de
cópia de ofício expedido por aquela entidade (fl. 90) em 28/07/2004.
3. O contrato entre o Contribuinte e a Artec consta ter sido assinado em 18/03/2000,
mas o reconhecimento de firma se deu apenas em 20/10/2003. E, como não tinha
inscrição no CREA em 18/03/2000, não poderia na ocasião firmar contrato de
empreitada global, por não cumprir o requisito legal correspondente.
4. Os seguintes documentos, com as respectivas datas, foram emitidos em nome do
Contribuinte:
a) Projeto arquitetônico – 17/03/2000.
b) Alvará – 26/08/2003.
c) Matrícula CEI 38.270.00487-65, efetuada em 05/08/1999, em nome do Contribuinte.
5. A obtenção da Matrícula CEI 42.490.00926-74 (em nome da Artec) foi efetuada
somente em 28/06/2004, depois da conclusão da obra e em cuja data deu entrada na
DISO.
6. As GFIP relativas ao período de 10/1999 a 07/2001; 03/2002 a 12/2002, 09/2003 a
03/2004 foram entregues e vinculadas à matrícula original (CEI 37.280.00487-65),
em nome dos proprietários (ou donos) da obra.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

7. Constam recolhimentos vinculados à matrícula CEI 37.280.00487-65 nas seguintes
competências: 10/1999 a 07/2001, 03/2002 a 13/2002, 03 e 04/2003, 09/2003 a
03/2004.
8. Constam, também, notas fiscais de fornecimento de concreto em nome do
Contribuinte (os proprietários/donos da obra) no período de 08/1999 a 06/2000.
9. A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica tendo como contratado Tadashi
Ota, sócio da Artec, “para levantamento e laudo técnico para redução de áreas, cálculo
para recolhimento junto ao INSS” está datado de 15/07/2004, depois da data de
conclusão da obra.
10. Não é possível determinar a redução de área, para o fim de determinação das
contribuições devidas, pois não foi apresentado projeto arquitetônico aprovado pela
Prefeitura Municipal, com a discriminação das áreas passíveis de redução.
A Auditora Fiscal notificante apresentou, ainda, sua Manifestação (fls. 118/126), nos
seguintes termos, em síntese:
1. Destaca que toda a documentação relativa à obra encontra-se em nome da pessoa
física do Contribuinte (Miguel Prado Prado).
2. Alteração da titularidade da matrícula para a Artec deu-se somente em 16/06/2004.
3. O contrato entre o Contribuinte e a Artec está datado de 18/03/2000, prevendo o
término da obra em 31/12/2002, mas tem firma reconhecida apenas em 20/10/2003
(“quase um ano após o prazo previsto para o término da obra”). 4. Considerando os
recolhimentos e as GFIP desde outubro de 1999, “... como poderia fazer um contrato
de empreitada global, ou seja, com o propósito de executar toda a construção em
03/2000?”.
5. Destaca a não apresentação da comprovação de cadastramento no CREA e ressalva
que a Artec era uma empresa de “projetos de construção civil e de contabilidade”
(conforme razão social), não sendo, portanto, formalmente construtora, situação em que
nem mesmo a matrícula poderia ser expedida em seu nome, sendo que somente em
04/01/2000 a Artec alterou seu contrato social, para incluir a atividade de construtora.
Assim: obra teria se iniciado em 05/08/1999; a alteração do contrato social para
inclusão de construtora deu-se em 04/01/2000 e contrato de empreitada somente foi
assinado (ao que consta) em 18/03/2000, sendo que o CREA expediu ofício em
28/07/2004 informando que a Artec não tinha inscrição naquela entidade. Apenas
em 29/07/2004 a Artec teria se registrado, segundo certidão que apresenta. Ou seja:
somente a partir de então poderia realizar a contratação de empreitada global de
construção civil, para efeito de execução (e regularização) da obra em seu nome.
6. A “certidão de regularidade” apresentada menciona 5 obras, “todas e pessoa física,
com contrato de empreitada global, já citado, alterando apenas os dados de identificação
de cada obra, independentemente da metragem a ser construída, do período de execução
das mesmas, e da finalidade residencial ou comercial, ...; é cobrado o mesmo valor e
fixado a mesma data de conclusão para todas, ou seja, R$ 150.000,00 e 31/12/2002,
respectivamente”.
7. Os contratos relativos às obras mencionadas no item anterior têm características
semelhantes:
a) as mesmas disposições contratuais;
b) as obras contratadas foram originariamente matriculadas por pessoas físicas e na
mesma data (16/06/2004) alteradas para a Artec;
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

c) os contratos têm a mesma data de reconhecimento de firma (que é sempre posterior à
data em que consta a previsão de conclusão das obras);
d) as áreas daquelas obras variam de 5.852,96 m2 a 1.653,68 m2 e têm períodos de
execução distintos, mas todas tinham a mesma previsão de conclusão (em 31/12/2002) e
o mesmo preço total (R$ 150.000,00).
8. Transcreve dispositivos legais que tratam das providências e documentos necessários
para regularização de obra de construção civil junto ao INSS (Instrução Normativa
INSS/DC 100/2003), e destaca que toda a documentação lá prevista está em nome do
Contribuinte e não da Artec, que também não realizou nenhum recolhimento vinculado
à matrícula com a qual substituiu a matrícula CEI obtida em nome do Contribuinte.
A conclusão do relatório é que os indícios levantados tinham como objetivo
esconder a realidade dos fatos e dificultar a arrecadação de contribuições previdenciárias.
A primeira decisão proferida repetiu os argumentos da fiscalização.
Houve anulação da primeira decisão de piso por não ter sido dada ciência do
resultado da diligência ao contribuinte. Após a ciência, o então impugnante assim se manifestou
sobre a diligência:
Mudança de CEI
1.- No mérito, primeiramente cumpre esclarecer que não há o que se discutir sobre a
responsabilidade dos débitos, uma vez que o próprio INSS ao expedir a CEI n.°
42.490.00926-74 em nome de ARTEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (pessoa
jurídica) para mesma obra, reconheceu ser a ARTEC efetivamente o contribuinte para a
mesma.
Documentação em nome do proprietário:
2.- Sendo assim, está comprovado o erro incorrido quanto ao sujeito passivo da obra em
tela, mesmo que toda documentação tenha sido expedida em um primeiro momento em
nome do Manifestante.
3.- Com efeito, apesar de toda documentação da obra estar em nome do Manifestante o
que é de praxe, uma vez que o projeto deve ser aprovado em nome do proprietário da
obra, a partir do momento que o mesmo firmou um contrato de empreitada global a
responsabilidade da construção passou para empresa ARTEC.
Quanto ao registro no CREA:
6.- Irrelevantes portanto os argumentos da Manifestada no que tange o registro do
CREA da empresa ARTEC, que já fez prova de sua inscrição nesse órgão estando
regularmente autorizada a realizar serviços de empreitada global e outros.
7.- Tanto é verdade que na decisão do referido Agravo de Instrumento, a nobre
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, nas fls.2831285 reconheceu a
regularidade da empresa ARTEC e deu provimento ao recurso determinando que
fosse expedida a CND da obra em 24 (vinte e quatro) horas, não acolhendo os
argumentos da Manifestada que se recusava a emitir a certidão para empresa alegando
em síntese que a mesma não estava registrada no CREA. 8.- Com efeito, a
excelentíssima magistrada com seu notável saber jurídico reconheceu a regularidade da
empresa ARTEC, que provou estar devidamente registrada no CREA, e autorizou a
expedição da CND da obra.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

8.- Com efeito, a excelentíssima magistrada com seu notável saber jurídico reconheceu
a regularidade da empresa ARTEC, que provou estar devidamente registrada no CREA,
e autorizou a expedição da CND da obra.
9.- Não tem lógica esta secretaria da receita federal querer ir contra uma decisão
judicial que já analisou, julgou, e decidiu na esfera judicial essa questão do registro
da empresa no CREA, o que faz cair por terra todo e qualquer argumento contrario em
sede administrativa.
Quanto a dificultar a arrecadação tributária
10.- Outrossim, a empresa ARTEC já havia iniciado ação judicial confessando o débito
relativo ao mesmo fato gerador do débito da obra.
11.- A mencionada ação judicial recebeu o n.° 2003.34.00.040128-1 e tramita pela E.5.a
Vara Federal de Brasília — DF, tendo a empresa ARTEC, ainda solicitado o
parcelamento de sua dívida em 180 (cento e oitenta meses), e realizado depósito
judicial no importe de R$ 3.245,37 ( três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta
e sete centavos) conforme consta nas fls.240
12.- Já tendo sido confessado o débito na esfera judicial pela pessoa jurídica ARTEC
que assumiu a responsabilidade pelos débitos da obra e já conseguiu a emissão da
CND em seu nome, cobrá-lo do Manifestante novamente o mesmo débito em sede
administrativa acarretara em uma bitributação.
Os demais pontos levantados pela Fiscalização, especialmente a data de início
da obra, reconhecimento de firma no contrato posterior ao término da obra, registro do CEI da
construtora posterior ao término da obra, recolhimentos e GFIP em nome do proprietário, falta
de recolhimento e GFIP em nome da construtora, para citar alguns, não foram mencionados
pelo contribuinte.
Já entrando no julgamento da impugnação, o novo Acórdão faz uma cronologia
dos fatos apurados pela fiscalização e completado pela diligência:

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

O Acórdão cita a legislação sobre o tema, especialmente o art. 30, 33 e 49 da Lei
no 8.212, de 1991, e tece diversas constatações, entre as quais cito as que considero mais
relevante:
Constatação I: Assim, caberia, em princípio, ao Contribuinte (na condição de
proprietário)
a
responsabilidade
pelo
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias devidas em razão da remuneração paga à mão-de-obra utilizada na
construção. Na eventual realização da obra por construtora, ainda assim o Contribuinte
responderia solidariamente pelas contribuições previdenciárias devidas, “...
ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida
a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; ...”.
Constatação II: admitindo-se que o Contribuinte tenha regular e oportunamente
contratado a Artec (o que é absolutamente improvável, em face de todas as evidências,
conforme se verá), não consta dos autos uma única cópia de guia de recolhimento
ou de GFIP, realizadas pela Artec, o que é comprovado pela completa ausência de
informações, mesmo nos registros informatizados da RFB, vinculadas à obra de
construção civil. Por isso, é legalmente viável a responsabilização do Contribuinte pelo
pagamento das contribuições previdenciárias relativas à remuneração da mão-de-obra
empregada em obra de sua propriedade, na forma implementada pelo lançamento fiscal,
conforme previsão legal transcrita.
(...)
3. Constatação IV: O prazo para a inscrição na Previdência Social de obra de construção
civil (obtenção da “matrícula CEI”) é de trinta dias, contados do início da obra. O
Contribuinte, com efeito, realizou a inscrição da obra no INSS (obteve a matrícula CEI
em época própria); a Artec, entretanto, diligenciou para substituir a matrícula CEI
original somente após a conclusão da obra. Portanto, ao que consta, o Contribuinte,
tendo obtido a matrícula CEI em 05/08/1999 (matrícula CEI 38.270.00487-65), o fez
em época compatível com os demais fatos, eventos e documentos que indicam a data
em que a obra teria sido efetivamente iniciada. A data da substituição da matrícula CEI
original por outra (a matrícula CEI 42.490.00926-74, requerida pela Artec, em
16/06/2004) é absolutamente incompatível até mesmo com a conclusão da obra (a “carta
de habitação” havia sido emitida em 05/03/2004). Portanto, segundo a versão
apresentada pelo Contribuinte, a Artec, que teria executado a obra na forma de
empreitada global (de materiais e de mão-deobra) somente se deu ao trabalho de
substituir a matrícula CEI depois de concluída a obra, o que, conforme se verá adiante é
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

absolutamente irregular, pois deveria ter realizado recolhimentos, entregue GFIP,
contabilizado a obra e formalizado folhas de pagamentos, tudo vinculado à matrícula
CEI da obra de construção civil em análise. Absolutamente nenhuma evidência há de
que isso tenha sido feito, nem mesmo na matrícula CEI original. Mas disso tratarei
adiante, em tópico próprio (quando cuidaremos do conjunto de elementos trazidos aos
autos). Por enquanto, limitemo-nos à análise dos fatos em face da legislação aplicável.
E enumera os motivos pelo qual a responsabilidade não poderia ser afastada do
contribuinte e repassada à construtora:
a) O Contribuinte, segundo os respectivos documentos fiscais (fls. 28/31), adquiriu,
entre agosto de 1999 e junho de 2000, da empresa Polimax Concreto Ltda, o
“concreto preparado”. Nestas circunstâncias há incompatibilidade entre tal
procedimento e o contrato de prestação de serviços (fls. 69/71), segundo o qual tal
atribuição não apenas caberia à Artec, como estava incluído no preço a ser pago
pelo Contribuinte. Tal circunstância “sugere” pelo menos que a obra, no que diz
respeito à aquisição de material, foi realizada em conjunto, pelo Contribuinte e pela
Artec;
b) Desde o início da obra e até março de 2004 o Contribuinte promoveu a entrega de
GFIP e realizou recolhimentos de contribuições previdenciárias vinculadas à
matrícula original (matrícula CEI 38.270.00487-65), ou seja, empregou e remunerou
trabalhadores para execução da obra. Tal circunstância também “sugere” que a obra,
igualmente no que diz respeito à contratação de pessoal, foi pelo menos realizada em
conjunto, pelo Contribuinte e pela Artec, durante todo o tempo em que se
desenvolveu a construção.
c) Tivesse a obra realmente sido realizada pela Artec, bastaria o Contribuinte
demonstrar que aquela empresa teria regularmente formalizado a execução da
obra (contabilidade, folhas de pagamento e GFIP específicas) e tivesse recolhido as
respectivas contribuições devidas
O Acórdão recorrido segue analisando minuciosamente cada detalhe do
lançamento e demonstra a total incompatibilidade da alegação do contribuinte e a falta de indício
mínimo que comprove a tese da realização da obra por empreitada total pela construtora
supostamente contratada.
Sobre as citadas ações judicias promovidas pela ARTEC e que “teriam” julgado
questões relevantes sobre o caso, a decisão aponta que a ação ordinária foi julgada improcedente
em 24/03/2006 e o mandado de segurança “devolvido c/ sentença s/ exame de mérito
indeferimento da petição inicial, em 28/04/2008.
Sobre este tópico, conclui o Acórdão:
Portanto, mesmo considerando a existências das tais medidas judiciais, neste caso
também as evidências apontam no sentido do insucesso da Artec, não havendo nos
autos elementos que possam determinar qualquer outra providência. Até por que:
1. O Contribuinte contra o qual foi realizado o lançamento não é parte das noticiadas
ações judiciais. E, mesmo que as medidas judiciais pudessem interferir no presente
lançamento, o Contribuinte não se deu ao trabalho de prová-lo.
2. Pelo que se depreende das peças judiciais vestibulares apresentadas, a
responsabilização
do
Contribuinte
pelo
pagamento
das
contribuições
previdenciárias lançadas jamais constituiu objeto de discussão na esfera judicial,
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

não se confundindo, portanto, a matéria discutida em juízo com o objeto do
processo em análise.
Resumindo os fatos, a responsabilidade originalmente é sempre do dono da obra
ou contratante e, só no caso de contratação de mão-de-obra, passa a ser solidaria com o
contratado. A responsabilidade só é elidida se ficar demonstrado que o contrato da obra civil se
deu por empreitada total (do início ao fim), realizado por “construtora “ (registro no CREA a
época da construção), e a demonstração do cumprimento de obrigações acessórias e principais
pela contratada, através de documentação hábil (art. 220 do Decreto no 3.048/1999)
O Acórdão recorrido demonstrou de forma pormenorizada que não foi o caso.
No recurso apresentado não há argumentos ou provas que invalidem os fatos
apontados pela decisão recorrida.
A ênfase do contribuinte é tão somente que, uma vez emitido pelo INSS nova CEI
para a mesma obra, o Órgão estaria impedido de constituir o lançamento contra outro sujeito,
sem que tivesse ocorrido a revisão do ato
Tal afirmação é absurda. Como já ressaltado pela decisão da DRJ, o ato de
deferimento da matricula CEI é meramente declaratório e sujeito a revisão posterior, caso se
comprove que foi expedida com erro.
A matrícula CEI é um ato cadastral, que não faz surgir a responsabilidade do
sujeito passivo por si só. Esta surge com a realização no munda fático dos fatos geradores
previstos em tese na lei tributária. O cadastro da matricula CEI só atribui a responsabilidade
passiva se espelhar a realidade dos fatos. Justamente o que o recorrente não demonstrou durante
todo o litígio.
Por suspeitar de problemas na alteração cadastral realizada, que foi aberta a
verificação em nome do sujeito passivo primário, que teve a oportunidade de apresentar
documentação capaz de ilidi-lo da responsabilidade, mas não o fez naquele momento, nem na
apresentação da impugnação.
Não sendo apresentado prova que ocorreu a substituição da responsabilidade, nos
exatos termos prescritos pela legislação, não é um deferimento de matrícula que irá alterar a
responsabilidade do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000299/2007-05

Fl. 415
DF CARF MF
Original